Tribunal: TJMT
Processo: 0058440-92.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0058440-92.2014.8.11.0041
RECORRENTE(S): JEFFERSON LINS DOS SANTOS
RECORRIDO(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43532458) interposto por JEFFERSON LINS DOS SANTOS, menor impúbere representado por ANA MARIA DOS SANTOS LINS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 40404957):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, após a apresentação da contestação, depende da anuência do requerido, nos termos do artigo 485, § 4o do CPC.
A preclusão lógica para produção de prova pericial e pedido de novo julgamento se opera quando a parte requerente, depois de não comparecer na perícia designada, peticiona requerendo a desistência da ação.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0058440-92.2014.8.11.0041. RELATORA DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/04/2020. Publicado em 04/05/2020).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 269 Código de Processo Civil, ao argumento de que “diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça.” (id. 43532458 – p. 10).
Aponta, outrossim, que o não comparecimento da parte a determinado ato processual poderia acarretar a extinção do processo, mas não a improcedência do pedido.
Recurso tempestivo (id. 43696977) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 43871466).
Contrarrazões no id. 46942475.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (destaquei)
Nesse contexto, o Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 269 Código de Processo Civil, ao argumento de que “diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça.” (id. 43532458 – p. 10).
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que (id. 40404960):
“No tocante a ausência de intimação para comparecimento à perícia médica designada, tenho que a análise da matéria em grau de recurso é descabida, visto restar configurada a preclusão lógica da irresignação.” (destaquei)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a ocorrência de preclusão lógica quanto à alegação de ausência de intimação para comparecimento à perícia médica.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, embora o Recorrente sustente que o não comparecimento da parte a determinado ato processual poderia acarretar a extinção do processo, mas não a improcedência do pedido, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII